Tribunal: STF
Processo: ARE 1368374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR DÍVIDA DE IPTU E TCDL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE EMBARGANTE QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DA CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN E NO ART. 2º, §§ 5º E 6º DA LEI 6.830/80. TAXA SELIC. MATÉRIA QUE ENVOLVE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PLANILHA COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 917, § 3º DO CPC. QUESTÃO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA (ART. 917, § 4º, INCISO II DO CPC). INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS SOBRE O DÉBITO. PREVISÃO EXPLÍCITA NO TÍTULO (ART. 181, § 1º DA LEI MUNICIPAL 691/1984). DESPROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É inegável que a certidão da dívida ativa é documento hábil a deflagrar o processo executivo, ostentando, a seu favor, a presunção de legitimidade dos atos administrativos em geral.



    Tratando-se de presunção relativa, cabe ao contribuinte executado demonstrar a existência de fatos que impeçam a regular cobrança do crédito tributário.



    In casu, a parte embargante não logrou demonstrar a existência de irregularidade na formação da CDA.



    Ressalte-se que a alegada ausência de discriminação dos dispositivos legais infringidos não é causa de nulidade da CDA, visto que não houve qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.



    Isto porque, consoante se infere do documento indexado à pasta 47, a CDA contém o fundamento legal em que se baseia a constituição do crédito tributário, qual seja, o débito relativo a IPTU e TCDL; a discriminação individualizada dos tributos devidos; e a capitulação relativa aos acréscimos legais. Tais elementos são suficientes para que o contribuinte tenha exata compreensão da dívida tributária, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente